Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese afirma-se que o réu, aproveitando-se da confiança e da intimidade decorrentes do namoro com a autora, obteve vantagens financeiras indevidas.
2. O estelionato sentimental ocorre no caso em que uma das partes da relação abusa da confiança e da afeição do parceiro amoroso com o propósito de obter vantagens patrimoniais.
3. No presente caso estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, à vista da prática de atos voltados à obtenção de vantagem indevida decorrente da relação de afeto e intimidade, com contundente violação da boa-fé objetiva.
4. Demonstrado os danos materiais experimentados, a devolução dos valores é devida.
5. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
6. Recurso conhecido e desprovido.